Tribunal: STF
Processo: RE 91584
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. - AO JULGAR O
RE 75.972, FIRMOU O PLENÁRIO DESTA CORTE JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO
DE QUE O AFRMM ERA, EM FACE DO DISPOSTO NO INCISO I DO PARAGRAFO 2
DO ARTIGO 21 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69, UMA NOVA ESPÉCIE DO
GENERO TRIBUTO (CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL ESPECIFICA, DESTINADA A
INCREMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA INICIATIVA PRIVADA). SENDO TRIBUTO,
E ESTANDO A REMESSA DE MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS
EQUIPARADA, PARA TODOS OS EFEITOS FISCAIS, A EXPORTAÇÃO (QUE NÃO
ESTA SUJEITA AO AFRMM, MAS, APENAS, AO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO, O
REFERIDO ADICIONAL NÃO INCIDE SOBRE ESSA REMESSA, NOS TERMOS DO
ARTIGO 4 DO DECRETO-LEI 288/67, COMBINADO COM O ARTIGO 54 DA LEI
5025/64 E COM O ARTIGO 3, PARAGRAFO 5, LETRA "D" DO DECRETO-LEI
1.142/70. PRECEDENTE DO STF (ERE 89.413, DE 9.5.79). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.